Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019316-67.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019316-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A.
AGRAVADO: P. H. P. R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA KARINA PAUKNER.
Processo na origem: 1005551-76.2019.8.11.0007
Comarca de Alta Floresta.
Agravo de instrumento interposto por AGEMED SAUDE S/A de decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1005551-76.2019.8.11.0007) que P. H. P. R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA KARINA PAUKNER move contra AGEMED SAUDE S/A.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de desbloqueio de valores efetivado no curso do regime concursal de credores instituído pela decretação da Liquidação Extrajudicial da Agravante.
A agravante formulou, já em sede de recurso, o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária, em razão de ter sido decretada a sua Liquidação Extrajudicial em 03.10.2020 e por alegar que não opera mais no mercado e, portanto, não aufere mais quaisquer receitas.
O simples fato de a empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não tem o condão de lhe garantir o benefício e, segundo o teor da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (destaquei)
No caso, em que pese a empresa apresentar o balancete emitido em 07.10.2020, ou seja, poucos dias após à decretação da liquidação extrajudicial, este não basta para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sendo necessário, apresentar provas aptas a comprovar a impossibilidade de efetuar o pagamento das despesas processuais, o que não ocorreu.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
II - Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades”. (N.U 1002106-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (N.U 0003436-23.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (destaquei)
Desse modo, em que pese a declaração de que se encontra fora do mercado e em estado de insolvabilidade, tais fatos não são suficientes para justificar a concessão do benefício.
Intime-se a recorrente para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6